Tribunal: TJMT
Processo: 0000615-87.2013.8.11.0022
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000615-87.2013.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (REPRESENTANTE), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), MPEMT - PEDRA PRETA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
CONTRATAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE – REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA DECRETADA
– INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS -
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
– DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ –
CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – ALEGADA
VIOLAÇÃO
AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA -
INOCORRÊNCIA -
RECURSO DESPROVIDO.

1. A ausência de contestação pela Fazenda Pública Estadual não induz à presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, em razão dos princípios da supremacia e da indisponibilidade do interesse público. Caso em que julgado procedente o pedido, com respaldo no conjunto probatório carreado aos autos, não há que se falar em nulidade da sentença, por aplicabilidade dos efeitos da revelia ao Ente Estatal.

2. O julgamento antecipado da lide é faculdade atribuída ao Juiz do feito quando evidenciada a desnecessidade de produção de prova, independentemente de prévio anúncio de sua intenção de fazê-lo.

3. Incumbe ao Poder Judiciário, de forma excepcional, determinar à Administração que adote medidas para fins de assegurar direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, sem que tal ato implique em violação ao princípio da separação dos Poderes.

4. Diante da omissão Estatal, afigura-se legítimo ao Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres, quanto ao direito à saúde, não havendo se falar em invasão à discricionariedade administrativa ou afronta à teoria da reserva do possível.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
face a r. sentença proferida pelo Juízo Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 615-87.2013.811.0022 – Código: 42355, julgou procedentes o pedido da exordial, determinando a obrigação de fazer pelo requerido a contratar agentes comunitários de saúde suficientes, por meio de processo seletivo, para atender toda a população de Pedra Preta-MT, na proporção estipulada pelo Decreto n.º 2.488/2011 do Ministério da Saúde (um agente comunitário de saúde para uma população de 750 pessoas), sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada dia de atraso, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo das demais cominações legais para o caso de desobediência.

O Apelante sustenta, em suma, a nulidade da sentença em razão da impossibilidade de incidência dos efeitos da revelia à Fazenda Pública e, ainda, do julgamento antecipado da lide.

No mérito, defende violação à discricionariedade administrativa, posto que somente em casos extremos, de manifesta ilegalidade, é que poderá o Judiciário se imiscuir na esfera de outro poder.

Assevera que no ano de 2016 realizou concurso público, oportunidade em que foram providas vagas no âmbito da Secretaria de Saúde, inclusive para o cargo de agente de saúde, motivo pelo qual, não há qualquer inércia apta a endossar irrestrita atuação do Poder Judiciário em detrimento à discricionariedade do Executivo.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a sentença objurgada, para que os pedidos formulados na inicial sejam julgados improcedentes.

O Apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 2660656).

A Douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 2787135).

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível contra sentença que julgou procedentes o pedido da exordial, determinando a obrigação de fazer pelo requerido a contratar agentes comunitários de saúde suficientes, por meio de processo seletivo, para atender toda a população de Pedra Preta-MT, na proporção estipulada pelo Decreto n.º 2.488/2011 do Ministério da Saúde (um agente comunitário de saúde para uma população de 750 pessoas), sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada dia de atraso, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo das demais cominações legais para o caso de desobediência.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública com o objetivo de compelir o Município de Pedra Preta/MT, integrante do Sistema Único de Saúde, a atender as diretrizes da Politica Nacional de Atenção Básica a Saúde, em especial adequar o numero de agentes comunitários de saúde a população, na medida em que estipula a Portaria 2.488/2011 do Ministério da Saúde ser necessário 1 (um) agente comunitário de saúde para o grupo de 750 (setecentos e cinquenta) pessoas.

A liminar foi indeferida pelo Juízo de 1º Grau (ID. 2660593).

No ID. 2660622 foi decretada a revelia do Município de Pedra Preta, vez que devidamente citado não apresentou defesa no prazo legal, conforme certidão de ID. 2660616 - Pág. 2.

Sobreveio a sentença objurgada, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, ao fundamento de que a população não pode ficar a mercê da solução de problemas de ordem administrativa, sendo que restou configurado que o Município é responsável e deve proceder a contratação de agentes comunitários de saúde suficientes por meio de processo seletivo para atender toda a população, de modo a garantir o direito à saúde.

Pois bem.

Inicialmente, o Apelante pugna pela nulidade da sentença, alegando que não se operam os efeitos da revelia em relação ao município de Pedra Preta, e ainda, que o caso não comportava julgamento antecipado da lide, o que acabou por cercear a ampla defesa e o contraditório do recorrente.

É de conhecimento geral que as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório contêm caráter de suma importância dentro do ordenamento jurídico pátrio, porém o Código de Processo Civil permite, em algumas situações, que o magistrado julgue antecipadamente a lide, sem que haja ofensa a tais garantias.

Dispõe o artigo 355, inciso I, do CPC/2015,
in verbis
:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I – não houver necessidade de produção de outras provas;

Como explicitado, o dispositivo sob análise autoriza o magistrado, se convencido da possibilidade do julgamento antecipado da lide, no estado em que o processo se encontrar, proferir a sentença, desprezando a dilação probatória.

Dessa feita, inexiste cerceamento de defesa quando o juiz, considerando desnecessária a dilação probatória, julga, antecipadamente a lide com base nos elementos até então coligidos.

Não há, portanto, que falar em cerceamento de defesa, aliás, ao julgar antecipadamente a lide, o julgador conferiu concretude ao disposto no artigo 139, inciso II, do Código de Processo Civil, que está em harmonia com a Constituição da República Federativa do Brasil (artigo 5o, LXXVIII).

Sendo assim, ausente nos autos qualquer violação ao princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório, não há falar em cerceamento de defesa.

Já quanto à inaplicabilidade de Revelia à Fazenda Pública, denota-se que, considerando que o requerido foi citado, deixando transcorrer
in albis
o prazo para apresentar a contestação, deve ser decretada sua revelia, contudo, cumpre esclarecer que a ação foi ajuizada contra a Fazenda Pública, e a ausência de contestação por parte do ente não importa, na presunção de veracidade das alegações da inicial, como dispõe o art. 344 do Código de Processo Civil.

Porém, no caso específico, a parte autora demonstrou e comprovou as alegações contidas em sua petição inicial de modo que, a ausência de contestação, não levará à presunção de veracidade de suas alegações.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem orientação firmada de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera dispensável a produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos hábeis para a formação de seu convencimento.(AgRg no REsp 1356968 SP 2012/0256330-6 Decisão:19/11/2013 DJe data:05/12/2013; AgRg no REsp 1233662 RS 2011/0013274-7Decisão:22/10/2013; DJe data:05/12/2013).

Assim, se o juiz entendeu ser caso de dispensa de dilação probatória, não há falar em nulidade, pois tal posição foi devidamente fundamentada na sentença e cabe ao julgador, na qualidade de instrutor, o gerenciamento do processo, vigorando o princípio do livre convencimento motivado.

Outrossim, é cediço que o Juiz é o destinatário da prova, a qual é produzida em benefício de seu convencimento. Se ele se convence da impertinência, a Lei Processual lhe permite o julgamento antecipado.

Nesse mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO CONJUGADA COM COBRANÇA DE ALUGUEL. PROCESSUAL CIVIL. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IDOSO. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESPACHO SANEADOR. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Esta Corte firmou entendimento no sentido de não ser obrigatória a intervenção do Ministério Público nas ações que envolvam interesse de idoso, exceto se comprovada a situação de risco de que trata o art. 43 da Lei nº 10.741/2003. Precedentes. 3.
Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide.
Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1681460 PR 2017/0152731-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 03/12/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. As instâncias ordinárias, à luz dos elementos constantes dos autos, concluíram pelo dever de prestar as contas em relação ao período de 2006 e 2007, tendo em vista que as contas referentes ao ano de 2005 foram aprovadas.

2.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento
. Rever tal conclusão acarreta a incidência da Súmula nº 7/STJ.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1079073/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 30/08/2017 - grifei)

Fundamentado, pois, o julgamento antecipado da lide, não há que se falar em cerceamento de defesa ou qualquer outra nulidade.

Quanto à alegada afronta ao princípio da separação dos poderes e discricionariedade da administração pública, se afastam tais proteções ante a inércia estatal para assegurar direitos constitucionalmente assegurados.

No caso dos autos foi patente a omissão por parte da administração municipal ao tempo dos fatos, ao não proceder com a contratação de agentes comunitários de saúde suficientes.

Isto porque, conforme parecer técnico de ID. 2660579 - Pág. 2/3, “o Município de Pedra Preta possui uma população de 15.755 habitantes, com teto máximo para implantação de 44 agentes comunitários de saúde, sendo que destes, 32 estão credenciados pelo Ministério da Saúde e 25 implantados, ou seja, atuando nas micro-áreas. O Município também conta com 01 ACS do Programa Estadual de Apoio à Saúde Comunitária de Assentamentos Rurais (PASCAR) e recebe por esse ACS apenas o incentivo financeiro estadual.”

Evidencia-se, portanto, a necessidade de contratação de agentes comunitários de saúde para efetivar politicas públicas de ação preventiva no combate a doenças.

É de se ressaltar que em casos como o dos autos, para que o Poder Judiciário possa adentrar na seara do mérito administrativo, há de se constatar a ocorrência de absoluta omissão do ente público que quedou inerte em contratar agentes comunitários de saúde suficiente para atender a demanda da população municipal, incorrendo no desatendimento das diligências do próprio Ministério Público, o que foi evidenciado nos autos, ensejando assim a demanda judicial.

Portanto, a atuação do Poder Judiciário no caso concreto se legitima, ao passo que o caso concreto narra situação específica de total descaso na solução de problema ao longo do tempo, que impõe a interferência judicial na execução das políticas públicas, principalmente no atendimento de direito à saúde.

Como cediço, o Poder Judiciário não está autorizado a interferir em questões de mérito administrativo, nem se debruçar sobre análise da conveniência e oportunidade do ato, reservando o seu exame a conferir os requisitos da moralidade e legalidade, isso para não afrontar o princípio da separação dos Poderes, prevista no artigo 2º da Constituição Federal.

Sobre o tema, oportuna é a lição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

Com relação aos atos discricionários, o controle jurisdicional é possível, mas terá que respeitar a discricionariedade administrativa nos limites em que ela é assegurada à Administração Pública pela lei. Isto ocorre precisamente pelo fato de ser a discricionariedade um poder delimitado previamente pelo legislador. [...] Daí porque não pode o Poder Judiciário invadir esse espaço reservado, pela lei, ao administrador, pois, caso contrário, estaria substituindo, por seus próprios critérios de escolha, a opção legítima feita pela autoridade competente com base em razões de oportunidade e conveniência que ela, melhor do que ninguém, pode decidir diante de cada caso concreto. A rigor, pode-se dizer que, com relação ao ato discricionário, o Judiciário pode apreciar os aspectos da legalidade e verificar se a administração não ultrapassou os limites da discricionariedade. (in Direito Administrativo, 20ª ed., Atlas, p. 202)

A propósito, colaciono jurisprudência:

Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão que impôs ao agravante ordem para o restabelecimento do pleno funcionamento do serviço essencial de educação. Lesão à ordem e economia pública não demonstradas. Agravo regimental não provido
.

1.
A imposição de ordem aos entes da Federação para que cumpram preceitos constitucionais indisponíveis não atenta contra o princípio da separação de poderes, tampouco implica indevida ingerência do Poder Judiciário na gestão da Administração Pública. Precedentes.

2. Não se pode igualmente afirmar que a imposição do efetivo cumprimento de políticas públicas elencadas como primordiais pela Constituição Federal possa representar potencial lesividade à ordem e à economia públicas
.

3. Agravo regimental não provido.”

(SL 263 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 18-03-2019 PUBLIC 19-03-2019)

Feitas estas considerações, não há falar em violação ao princípio de separação dos Poderes ou na aplicação da teoria da reserva do possível, pois, afigura-se legítimo ao Poder Judiciário determinar a implementação de políticas públicas, especialmente diante da inércia estatal em cumprir o seu dever.

Posto isso, inexistindo violação ao princípio da separação dos Poderes e não se mostrando legítima a aplicação da teoria da reserva do possível, a sentença objurgada deve ser mantida.

A corroborar o acima exposto, colaciono excerto do parecer ministerial:

“(...) Quanto a pretensa ingerência no âmbito da discricionariedade administrativa, a jurisprudência é remansosa: “Quando a Administração Pública, de maneira injustificada, é omissa em efetivar as políticas públicas constitucionalmente definidas e essenciais para a promoção da dignidade humana, a interferência do Poder Judiciário é perfeitamente legítima e serve como instrumento para restabelecer a integralidade da ordem jurídica violada, razão pela qual não há ofensa ao princípio da Separação dos Poderes.” (TJMT, Apelação / Remessa Necessária 55006/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018) (destaquei)

Despropositado, pois, falar-se em afronta à discricionariedade administrativa, pois esta inexiste em relação a obrigatoriedade do Gestor em adotar as medidas e/ou ações necessárias à garantia do integral acesso à saúde pública.

Por fim, imperioso destacar que, na hipótese, a ação visa, apenas e tão somente, dar plena efetividade à Política Nacional de Atenção Básica, que engloba a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), aprovada pelo Decreto nº 2.488/2011 do Ministério da Saúde. Pelo desprovimento do apelo.”

Esse também é o entendimento deste tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE TESOURO/MT – CONCESSAO DA LIMINAR – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA – CUMPRIMENTO DA OBRIGACAO DE FAZER PELO MUNICÍPIO – NECESSIDADE DE RATIFICACAO DA LIMINAR – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE EXCEPCIONAL INTERVENÇÃO PELO JUDICIÁRIO EM SE TRATANDO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – RECURSO PROVIDO.

Concedida a medida liminar e cumprida a obrigação de fazer requerida pelo Ministério Público, a ratificação da decisão se tratava de medida imperativa.

Incumbe ao Poder Judiciário, de forma excepcional, determinar à Administração que adote medidas para fins de assegurar direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, sem que tal ato implique em violação ao princípio da separação dos Poderes.

Diante da omissão Estatal, afigura-se legítimo ao Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres,
quanto aos direitos da criança e do adolescente,
não havendo se falar em invasão à discricionariedade administrativa ou afronta à teoria da reserva do possível.

(N.U 0001513-53.2016.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/02/2021, Publicado no DJE 11/03/2021)

Por fim, quanto ao prazo para cumprimento da ordem judicial e a multa cominatória imposta, em caso de descumprimento, entendo que os mesmos foram proporcionalmente aplicados, sendo considerada a necessidade e a urgência que o caso requer.

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, para manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
face a r. sentença proferida pelo Juízo Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 615-87.2013.811.0022 – Código: 42355, julgou procedentes o pedido da exordial, determinando a obrigação de fazer pelo requerido a contratar agentes comunitários de saúde suficientes, por meio de processo seletivo, para atender toda a população de Pedra Preta-MT, na proporção estipulada pelo Decreto n.º 2.488/2011 do Ministério da Saúde (um agente comunitário de saúde para uma população de 750 pessoas), sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada dia de atraso, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo das demais cominações legais para o caso de desobediência.

O douto Relator proferiu voto no sentido de
conhecer
do recurso e
negar-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida
.

Para melhor análise da matéria solicitei vista dos autos.

Extrai-se do cotejo fático que o Ministério Público ajuizou a
presente demanda visando a complementação do número de agentes comunitários de saúde necessários para atender a cidade de Pedra Preta, uma vez que a cidade comporta o numero de 44 agentes, entretanto, o município conta com 26 agentes em seu quadro, o que não observa o que estabelece o Decreto n. 2.488/2011, do Ministério da Saúde, de modo que requereu a contratação de mais 18 agentes comunitários de saúde e que no prazo de 60 (sessenta dias) atenda 100% (cem por cento) da população daquela cidade, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Pois bem.

No presente caso, entendo que a sentença proferida pelo juízo
a quo,
não merece prosperar.

Como se sabe, a função de governar o povo e administrar os interesses públicos, de acordo com as leis previstas na Constituição Federal, cabe ao Poder Executivo.

Do mesmo modo, não se nega vigência ao que estabelece os §§4º e 5º, do artigo 198, da Constituição Federal, donde se extrai que:

“Art.
198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

[...]

§ 4º Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 51, de 2006)

§ 5º Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do referido piso salarial.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 63, de 2010)

Não se nega que seja um pedido de grande relevância e são, indubitavelmente, importantes para o bom funcionamento de qualquer cidade. No entanto, não se mostra adequada a intervenção do Poder Judiciário na autonomia do Poder Executivo quanto à prática de ato discricionário, a ser emanado mediante critérios de conveniência e oportunidade, de acordo com dotações orçamentárias previstas para tal mister.

Compelir o Poder Público a proceder conforme requerido implicaria em eventual violação ao princípio de separação dos Poderes e inobservância à teoria da reserva do possível, de modo que seu cumprimento poderia implicar em maior dispêndio ao erário, em relação ao que deveria ser realizado de acordo com um cronograma e posterior processo seletivo, a ser elaborado pelo ente municipal de forma oportuna.

A propósito, já se manifestou esta Egrégia Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRETENSÃO DE REFORMA EM ESCOLA ESTADUAL – TUTELA DE URGENCIA DEFERIDA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E APLICACAO DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL – NECESSIDADE DE OBSERVANCIA À CONVENIENCIA, OPORTUNIDADE, DISCRICIONARIEDADE E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO – DECISAO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Descabe a intervenção do Poder Judiciário quanto à prática de ato discricionário da Administração Pública, a ser emanado, mediante critérios de conveniência e oportunidade e de acordo com dotações orçamentárias
.” (N.U 1010662-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 11/03/2021)”.

Assim, para que o Poder Judiciário possa imiscuir na seara do Poder Executivo, deve ser patente ilegalidade, de modo que seja urgente e classificada como necessária a implementação que se requer, que não é o caso destes autos
.

Oportuno destacar, ainda, que no caso em apreço, em nenhum momento da instrução do processo foi verificado as condições econômicas da Prefeitura, muito menos indicado de qual fonte deverá ser retirado os valores, se poderá ferir a Lei de Responsabilidade Fiscal, ou outras destinações legais ou orçamentárias previstas e, se assim ocorrer, se não haverá cobrança pelo próprio Ministério Público, em ações específicas.

Ante o exposto, com a devida vênia,
divirjo do voto exarado pelo d. Relator,
para dar provimento ao recurso de Apelação manejado pelo
Município de Pedra Preta
, julgando improcedentes os pedidos contidos na exordial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021